Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710718-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: MIGUEL DIAS CIAMPI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Sociedade Candanga de Educação e Cultura Ltda. – EPP contra a r. decisão proferida no Processo n° 0708096-77.2017.8.07.0007, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros da Agravada por meio do Sisbajud, na forma reiterada, nos seguintes termos: “Trata-se de processo suspenso por execução frustrada em que a parte credora pediu a reiteração de pesquisa no(s) sistema(s) SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além do acesso ao SINESP/INFOSEG, SNIPER e ERI-DF (id. 183998400). Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. A credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nova consulta não pode, portanto, ser autorizada indiscriminadamente sob o argumento de tempo transcorrido. Nesse sentido, o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença.2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. E o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da executada, limitando-se ao mero decurso do tempo.3. Ao contrário do que alega o agravante, ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte (). " (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1377360, 07252794320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça não admite pedidos de reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por oportuno, saliento que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente.Nesse sentido, confira-se: “A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg noREsp1.521.490/SP, rel.Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015, DJe 19/05/2015; STJ 2aTurma, AgRg noREsp1.515.261/PE, rel.Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015).Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligências que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1512/1513). Ademais, verifico que foi realizada a pesquisa SISBAJUD em 9/8/2022, na modalidade teimosinha, também sem êxito (id. 134328486), além de consulta aos sistemas RENAJUD (id. 134328487) e INFOJUD (id. 134676746). Quanto ao sistema SNIPER, tal funcionalidade produz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como torna possível verificar quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Nesse aspecto, não emerge possibilidade de efetividade para a presente execução. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos. Por ora, interliga-se apenas aos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Os dois primeiros sistemas já foram consultados. Quanto aos dois últimos, não há qualquer indício nos autos de que o executado ostente condição financeira compatível com a titularidade de aeronaves ou de grandes embarcações (iates). Logo, também sob esse aspecto, tenho pela ineficiência da pesquisa a caso em comento. Com relação ao SINESP/INFOSEG, o referido sistema permite ao Judiciário o acesso a informações junto aos órgãos de Segurança Pública e a Receita Federal, conforme explanado em https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/sinesp-1. Ocorre, contudo, que este juízo já efetuou pesquisas em todos os sistemas disponíveis, inclusive no sistema INFOJUD, sem sucesso. Ademais, a consulta ao referido cadastro não gerará nenhum resultado prático para o pagamento do débito, pois mesmo que a consulta encontrasse informação de vínculo de emprego a verba é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Logo, a realização dessa diligência somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta serventia, sem nenhum sucesso para este cumprimento de sentença. No tocante ao E-RIDF,cumpre esclarecer que este não é gratuito, sendo necessário o recolhimento de emolumentos previstos em tabela própria do TJDFT, de acordo com o Decreto-Lei no 115/67. Ademais, o referido sistema não é de uso exclusivo do Judiciário, sendo seu acesso franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro em seu site, de tal sorte que não se mostra necessária ou razoável a intervenção do Judiciário. O processo deve, portanto, permanecer suspenso, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Nesses termos, indefiro o pedido da parte credora para reiteração da pesquisa ao(s) sistema(s). Retornem os autos ao arquivo, sem interrupção dos prazos já determinados.” Relata a Agravante que a pesquisa de ativos financeiros do Executado é fundamental para comprovar sua capacidade financeira. Destaca a relevância da pesquisa eletrônica, para dar efetividade ao princípio da razoável duração do processo. Alega que a busca nos sistemas de pesquisa, como o SISBAJUD, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF, é essencial para agilizar a execução. Destaca que houve apenas uma tentativa de constrição de bens. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros do Agravado via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do CPC. O preparo foi comprovado – Ids. 57029247 e 57029249. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Em sede de estrita delibação, entendo preenchidos tais requisitos. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud e na busca da satisfação do seu crédito. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens serem realizadas, tendo em vista que a última ocorreu em 2022 (Id. 57029249, pág. 79). Os cadastros e sistemas eletrônicos buscam dar efetividade à execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo para dar celeridade e efetividade ao processo de execução. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens dos devedores, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. No caso, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta pelo Sisbajud e se esgotaram as tentativas de localização de bens do Agravado. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a pesquisa de bens do Agravado pelo Sisbajud, na modalidade reiterada, por 15 dias. Intime-se o Agravado, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora